Tribunal: TJMT
Processo: 1013704-19.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013704-19.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TERESINHA MOREIRA DA SILVEIRA - CPF: 915.186.959-49 (RECORRENTE), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – QUEDA DE POSTE – FORÇA MAIOR – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo nos autos provas suficientes ao deslinde da questão, desnecessária a designação de audiência de instrução, sendo acertado o julgamento antecipado da lide, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Não há se falar em necessidade de perícia no medidor se a interrupção no fornecimento do serviço motivada por queda de um poste é incontroversa nos autos. Os fatos incontroversos não dependem de prova, nos termos do artigo 374, III, do Código de Processo Civil.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito da alegação de força maior diante da queda de um poste não se tem por razoável a demora de 36 horas para o restabelecimento do serviço.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura de várias reclamações administrativas.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão da demora excessiva no restabelecimento dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
rejeição da preliminar
arguida e no mérito pela
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
, e o faço para:

CONDENAR
a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais experimentados, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação.

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovida, nas razões recursais, argui preliminar de cerceamento de defesa, pois entende pela necessidade de produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Ainda em preliminar, arguiu a incompetência por necessidade de perícia no medidor para comprovar a oscilação de energia.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ante a ausência de ato ilícito praticado, posto que a interrupção fora temporária e decorrente de caso fortuito e força maior, em virtude das fortes chuvas em toda a região que ocasionou a queda do poste.

Afirmou que não restaram comprovados os alegados danos morais.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, reduzir o valor fixado a título de dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte Recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, pois requereu a realização de audiência de instrução e julgamento em contestação.

Em que pese a alegada preliminar entendo desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento ante as provas carreadas aos autos (protocolos, fotos), em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Ademais, a queda do poste e o prazo para solução do problema são fatos incontroversos, o que não depende da produção de qualquer prova, nos termos do artigo 374, III, do Código de Processo Civil.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Requer a recorrente a realização de prova pericial no próprio sistema de medição ou na rede de energia que abastece a residência da parte Recorrida de modo a confirmar os supostos problemas de oscilação.

Em que pese a alegada preliminar verifico que o mérito da presente ação não se refere a oscilação de energia, mas sim em falha na prestação do serviço consistente em demora na solução do problema da queda do poste.

Assim, desnecessária a realização de perícia, pois o caso posto a julgamento se refere a demora na solução do problema de interrupção por queda de poste e não oscilação de energia.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora Recorrente, apenas alega inexistência de ato ilícito ante a ocorrência de força maior decorrente da queda de um poste o que provocou a interrupção no fornecimento do serviço, porém alega que sanou o problema.

A despeito da referida alegação entendo que a sentença deve ser mantida, pois apesar da ocorrência de força maior em relação à queda do poste, houve excesso na resolução do problema.

A queda do poste e a interrupção dos serviços são fatos incontroversos, sendo que em sede de defesa a parte promovida, ora Recorrente, apenas sustenta que os fatos se deram em razão das fortes chuvas que derrubaram um poste na região.

É fato incontroverso que o serviço foi interrompido em razão do rompimento de cabos de energia elétrica que abastecem a região por conta da queda de um poste, no entanto a parte Recorrente entende que inexiste responsabilidade na ocorrência do fato devido às fortes chuvas. Porém, a parte Recorrente não impugna a tese de que houve excessiva demora na solução do problema, não mencionado que os serviços permaneceram interrompidos por aproximadamente 36 horas nem afastando os 03 (três) protocolos de reclamação indicados.

Em sede recursal apenas afirma que os serviços foram restabelecidos em poucas horas, porém não comprova o alegado mesmo porque não impugna os protocolos e fotos juntados na inicial.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito da alegação de força maior diante da queda de um poste não se tem por razoável a demora de aproximadamente 36 horas para o restabelecimento do serviço. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante das reclamações administrativas realizadas.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral tenho que deve ser mantido porque fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021